Tribunal: TJDFT
Processo: 0738363-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738363-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO EDUARDO MONTEIRO MENI, ANTONIO JOSE BRAGA DO CARMO JUNIOR, CRISTIANO DE SOUZA ELOI, EVANDRO CIARAMELLO RACOSTA, IVAN VIEIRA JUNIOR, JULIO CESAR EDER, MARCILIO BRISOLLA DE BARROS, MARCIO AURELIO DOMINGOS DIAS, MARCOS ALEXANDRE NOBRE LOPES, MARCOS SZLOMOVICZ, MAURICIO MARONI GONCALVES, MAURICIO RODRIGUES SERRANO, PAULO VINICIUS DE SOUZA CARVALHO, RUI VERONEZ SOARES, TARCISIO EUGENIO DE PAULA TOLEDO, VIVIANA PAGANELLI CARICCHIO AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do agravo de instrumento (ID 63991625). Comunique-se o d. Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator